Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-79.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002278-79.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERINALDO DA COSTA BRITO - CPF: 846.070.251-00 (APELADO), RAFAEL DE SOUSA BARBOSA - CPF: 013.445.411-19 (APELADO), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (APELADO), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (APELADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.706.111-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CREDEILSON SALES LOPES - CPF: 057.203.261-70 (APELANTE), JHEMISON CARNEIRO DA SILVA - CPF: 072.971.751-88 (APELANTE), ADEVAIR NUNES (VÍTIMA), ERINALDO DA COSTA BRITO - CPF: 846.070.251-00 (VÍTIMA), RAFAEL DE SOUSA BARBOSA - CPF: 013.445.411-19 (VÍTIMA), DAIANE CRISTINA SILVA DE LIMA - CPF: 055.232.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEMISON CARNEIRO DA SILVA - CPF: 072.971.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002278-79.2016.8.11.0050

APELANTE: CREDEILSON SALES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), sob o argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo-o da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios produzidos judicialmente limitam-se aos depoimentos de policiais militares que participaram da prisão do réu, sem reconhecimento formal por parte das vítimas.

4. O adolescente infrator confessou o crime, mas afirmou tê-lo cometido sozinho, sem envolvimento do acusado. Nenhum objeto subtraído foi encontrado com o apelante, e as vítimas, ouvidas apenas na fase investigativa, não o reconheceram como autor do roubo.

5.
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para absolver o apelante da acusação de roubo majorado, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
"É vedada a condenação penal quando os elementos probatórios não se revelam suficientemente robustos para afastar dúvida razoável sobre a autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002278-79.2016.8.11.0050

APELANTE: CREDEILSON SALES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Credeilson Sales Lopes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que, além de ser ilegal o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, não há prova judicial que comprove a autoria delitiva,
impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002278-79.2016.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado,
Credeilson Sales Lopes,
a prática
do crime de roubo majorado
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] No dia 30 de julho de 2016, no período noturno, no Restaurante Central, situado em Campo Novo do Parecis-MT, o adolescente Jeferson da Silva Souza, CREDEILSON SALES LOPES* e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA, depois de prévio acordo, subtraíram coisas moveis alheias, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com emprego de armas.

Apurou-se que, na referida data, o adolescente Jeferson da Silva Souza, “CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA ingressaram no Restaurante Central, apontaram armas de fogo (um revólver Custer, calibre 22, n. AF111641, e um revólver Rossi, calibre 38, n. D4241, municiado com um cartucho intacto) para as pessoas que ali estavam e anunciaram o assalto.

Durante a execução do roubo, Erinaldo da Costa Brito foi obrigado a deitar no chão, oportunidade em que recebeu um chute nas costas, proferido por um dos assaltantes.

Em seguida, o adolescente Jeferson da Silva Souza, CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA subtraíram 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) carteira, pertencente a Adevair Nunes, 1 (um) aparelho celular, pertencente a Erinaldo da Costa Brito, 1 (um) aparelho celular, pertencente a Rafael de Souza Barbosa, e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro, que estava no caixa do Restaurante Central.

Nota-se que, mediante uma ação, foram subtraídos patrimônios de várias pessoas. [...]”
.

Na fase do inquérito, o policial militar Carlos Alberto Francisco de Souza, que atuou na ocorrência, narrou que:

“Que por volta de 23:00hrs foi acionado via 190 para atender o caso do roubo ao restaurante Central, na rodoviária desta cidade. Que as vítimas narraram que no momento em que o ônibus da empresa Viação Juína parou para os passageiros se alimentarem três suspeitos em posse de dois revólveres chegaram anunciando o roubo no local. Que os suspeitos subtraíram os pertences das vítimas e fugiram em um automóvel FIAT Uno preto, placa KAS2032. Que recebeu denúncia anônima onde relatou que na Boate Malibu haviam quatro jovens em um automóvel Uno Preto. Que dois dos jovens haviam deixado dois revólveres em alguns dos quartos do local. Que então se deslocou até o local onde foi realizada a abordagem nos suspeitos, revista pessoal e revista em todos os quartos do estabelecimento. Que então foi encontrado no interior de uma mala de roupas dois revólveres (um cal. 38, No 04241, com uma munição intacta, e um revólver cal. 22, No AF111641). Que diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia. Que na Delegacia o suspeito Jefferson relatou que ainda havia no quarto, onde foi encontrado as armas, outros produtos do roubo. Que a guarnição retornou até o local e foi encontrado no referido quarto outros produtos e dinheiro provenientes do roubo. Que então foi encaminhado até esta Delegacia de Polícia os suspeitos, os pertences e o dinheiro roubados das vítimas e o veículo FIAT Uno preto utilizado para efetuar o roubo”
(p. 13 – id. 236154326).

O depoimento do PM Roberto Carielo Tomaz foi no mesmo sentido (p. 17 – id. 236154326).

As vítimas do roubo, Adevair Nunes, Erinaldo da Costa Brito e Rafael de Sousa Barbosa, declararam à autoridade policial:

“[...] Que mora em Samambaia Norte/Brasília há quatro anos. Que trabalha de vigilante em um supermercado. Que estava indo para Juína para visitar seu pai. Que o ônibus tinha parado no restaurante Central para o horário do jantar. Que entrou no local, jantou, após foi no banheiro e se dirigiu para a porta de entrada do local. Que estava conversando com outros passageiros na porta de entrada
e sentiu alguém apontar a arma em suas costas. Que o suspeito revistou o declarante para verificar se estava armado e após constatar que não tinha arma pediu o celular e a carteira do declarante
.
Que avistou além do suspeito que estava pegando seus objetos mais dois suspeitos adentrarem no restaurante e efetuar o roubo no caixa do estabelecimento
. Que o roubo foi muito rápido. Que o declarante pegou o celular de um dos passageiros e ligou para a Polícia. Que em minutos a VTR da PM chegou no local e foi a captura dos suspeitos. [...]”
(Adevair Nunes).

“[...] Que o declarante é motorista da empresa Viação Juína há 8 anos. Que o declarante chegou dirigindo o ônibus. Que parou para que os passageiros pudessem jantar. Que aproximadamente 15 minutos após ter parado, o declarante estava terminando de jantar
quando 3 suspeitos armados entraram no estabelecimento e forçaram as vítimas a deitar no chão
. Que após o declarante estar deitado no chão foi chutado por um dos suspeitos na altura das costas.
Que os suspeitos exigiram o celular do declarante, que o tirou do bolso e entregou para o suspeito sem tirar o rosto do chão
.
Que o declarante não conseguiu ver o rosto dos suspeitos
. Que o declarante apenas conseguiu ver a arma do suspeito que o abordou. Que o celular roubado era Motorola Moto G2, no valor aproximado R$ 900,00. Que o declarante escutou os suspeitos exigirem o dinheiro que estava no caixa do restaurante. Que o declarante acredita que a arma usada era um revólver calibre 38 de aparência velha”
(Erinaldo da Costa Brito).

“[...] Que trabalha de motorista na empresa viação Juína há seis anos. Que hoje por volta 22:00hs estava jantando no restaurante Central para seguir viagem rumo à Juína. Que foi tudo muito rápido. Que no momento em que percebeu a movimentação no local levantou sua cabeça
e já foi rendido por um dos suspeitos do roubo. Que o suspeito apontou a arma para sua cabeça e disse: ‘é um assalto, deita’. Que o suspeito estava portando supostamente um revólver calibre 38
.
Que o declarante deitou no chão e o suspeito pediu seu celular
. Que o declarante então colocou seu celular em cima da mesa onde estava.
Que então o suspeito pegou seu celular e evadiu-se do local e
o declarante não conseguiu ver mais nada com relação ao roubo
”
(Rafael de Sousa Barbosa).

Na delegacia, o menor apreendido, Jeferson Souza da Silva, admitiu a prática do delito ao relatar:

“Que na data de ontem, dia 30/07/2016, o declarante foi até o restaurante Central, que é ponto de parada dos ônibus da Viação Juína.
Que o declarante afirma que entrou primeiro e enquadrou as vítimas e os outros dois suspeitos entraram depois
. Que o declarante não sabe informar o nome dos outros suspeitos. Que afirma conhecê-los da cidade de Tapurah/MT.
Que o declarante estava armado com um revólver calibre .38. Que o declarante afirma que os dois revólveres são de sua propriedade
, sendo que pagou R$ 400,00 no .22, e R$ 500,00 no .38. Que o declarante afirma ter comprado os revólveres na cidade de Sapezal. Que o declarante afirma conhecer os dois suspeitos. Que os encontrou na cidade e os chamou para cometer o roubo. Que o declarante não conhece o motorista. Que o carro usado era emprestado do irmão do motorista.
Que após cometer o roubo os suspeitos foram para a boate desta cidade
. Que o declarante afirma não ter agredido nenhuma das vítimas.
Que foram roubados R$ 400,00 do restaurante, onde o valor foi dividido em 4 partes iguais
. Que o declarante é usuário de maconha. Que o declarante confirma ter fumado antes do roubo. Que foram utilizados 2 revólveres, sendo um calibre .22 e outro calibre .38. Que o revólver calibre .38 estava com apenas uma munição”
(p. 28-29 – id. 228231678).

As testemunhas, Daiane Cristina Silva de Lima e Jullianne Molino Barbosa, que estavam na boate Malibu no momento da prisão, disseram:

“Que a interrogada trabalha na boate Malibu há 2 meses. Que a interrogada possui uma filha de 2 anos. Que a interrogada afirma não conhecer nenhum dos suspeitos do roubo ao restaurante Central.
Que a interrogada chegou por volta 18:20, onde estavam os dois suspeitos maiores de idade. Que 30 minutos depois chegou o suspeito menor de idade com duas bolsas e pagou por uma chave do quarto para guardar os pertences
. Que na hora que a Polícia Militar chegou para realizar a abordagem o suspeito menor de idade estava próximo ao quarto.
Que afirma ter entregado a chave do quarto ao menor e depois ido para a frente da boate, e neste momento a Polícia Militar chegou e realizou a abordagem. Que as duas armas foram encontradas na bolsa da interrogada.
Que a interrogada em nenhum momento viu os suspeitos com armas de fogo. Que a interrogada afirma não ter saído para ir ao rio com os suspeitos”
(Daiane Cristina Silva de Lima).

“Que trabalha na boate Malibu há dois meses. Que os três suspeitos chegaram por volta das 15:00 e pediram duas cervejas. Que chamaram apenas a interrogada para ir ao Rio Ponte dos Indios, onde apenas a interrogada foi em companhia dos suspeitos.
Que voltaram para a boate por volta das 17:00, deixando a interrogada no lado de fora e foram embora em sentido ignorado. Que por volta das 22:00 os três suspeitos voltaram
.
Que chamaram o gerente da boate e pediram se poderiam tomar banho. Que os suspeitos ofereceram R$ 20,00 para guardar a mala no quarto.
Que neste momento foram para o quarto, o menor de idade e o maior de idade, e o terceiro foi tomar banho. Que a interrogada afirma ter ido colocar música para tocar no momento que os suspeitos entraram no quarto. Que instantes depois a Polícia Militar chegou, abordou os suspeitos e trouxe para a delegacia. Que a interrogada afirma que em nenhum momento viu com os suspeitos armas de fogo. Que a interrogada afirma nunca ter visto os interrogados antes do dia de ontem”
(Jullianne Molino Barbosa).

Credeilson Sales Lopes negou a autoria delitiva, afirmando perante a autoridade policial:

“Que o interrogado afirma não ter participado do roubo ao restaurante Central. Que o carro estava em posse do interrogado. Que o interrogado chegou por volta as 15:00 e chamaram a suspeita Julliane para ir ao Rio Ponte dos Índios. Que foram para o rio o interrogado, o suspeito Jhemison e a suspeita Julliane. Que por volta das 17:00 os suspeitos voltaram e deixaram a suspeita na porta da boate. Que os dois suspeitos foram para a casa do seu irmão Francisco Borge. Que tomaram um banho e depois foram para praça no Jardim das Palmeiras comer um pastel. Que depois voltaram para a boate para tomar uma cerveja. Que chegou o menor com uma mochila e entrou para o quarto. Que o menor pagou para colocarem música para tocar. Que o suspeito menor pediu o carro emprestado para ir ‘brocar’. Que o interrogado emprestou o carro para o menor. Que não demorou muito o menor voltou com o carro. Que o interrogado afirma que não entrou em nenhum momento no quarto junto com o menor. Que a Polícia Militar chegou, abordou e conduziu todos os suspeitos até a delegacia. Que o interrogado afirma nunca ter visto as armas. Que perguntado como justifica o fato de as vítimas terem o reconhecido como autor do roubo, respondeu que não estava no roubo. Que perguntado como justifica a afirmação da interrogada Julliane e demais testemunhas terem dito que o mesmo estava dentro do quarto com o menor no momento da abordagem, que respondeu que não entrou no quarto”.

Na instrução processual, os policiais militares, Carlos Alberto Francisco de Souza e Roberto Carielo, sustentaram:

“Que receberam informações de um roubo na antiga rodoviária, onde as pessoas que estavam no local foram roubadas por três indivíduos, os quais empreenderam fuga logo em seguida. Que realizaram diligências e receberam informações de que na Boate Malibu haviam chegado três indivíduos em um veículo Uno preto, os quais entregaram armas para serem escondidas nos quartos.
Que ao chegaram à boate realizaram a abordagem dos suspeitos, ocasião que confessaram a prática delitiva
. Que localizou duas armas de fogo dentro de uma mala que estava em um dos quartos, as quais possivelmente foram utilizadas para o roubo,
bem como no local localizaram os objetos subtraídos
”
(Carlos Alberto Francisco de Souza – áudio id. 236156272)

“Que foram acionados do roubo ocorrido e ao chegarem ao local coletaram informações. As vítimas informaram que eram três indivíduos e que haviam saído em um Fiat Uno de cor preta. Que receberam denúncias de que havia um carro com as mesmas características na Boate Malibu e se deslocaram até o local.
Que realizaram a abordagem dos acusados, os quais acabaram afirmando que praticaram o roubo e, em revista ao local, localizaram dois revólveres em um dos quartos, bem como os pertences das vítimas.
[...]”
(
Roberto Carielo
– áudio id. 236156272).

Foi ouvido ainda na audiência de instrução o adolescente infrator, Jeferson da Silva Souza, que alterou parcialmente a sua versão inicial, relatando que
“encontrou os acusados na boate Malibu e apenas pediu uma carona para ir até a Rodoviária, falando para eles que estava indo para Sapezal para encontrar sua esposa,
mas que não disse nada do crime para eles
.
Aí, eles me deixaram lá e foram embora
, aí como eu tava sem dinheiro e com essas duas armas,
eu fui e cometi esse roubo, mas fiz sozinho
”
(áudio id. 236156272).

As vítimas do roubo, Adevair Nunes, Erinaldo da Costa Brito e Rafael de Sousa Barbosa, não foram ouvidas em juízo, assim como o apelante, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Como se vê, os elementos coligidos
não autorizam
a conservação do édito condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do acusado, o qual, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

Em análise dos autos, constata-se que as únicas provas produzidas judicialmente em desfavor do apelante se restringem aos depoimentos prestados pelos policiais militares Carlos Alberto Francisco de Souza e Roberto Carielo, afirmando que encontraram os acusados na boate, em posse das armas de fogo e dos objetos subtraídos, e que no local eles teriam assumido a autoria do roubo.

Ocorre que, a despeito de não ter comparecido em juízo, o recorrente negou o crime a ele imputado, afirmando que “foi até a praça do Jardim das Palmeiras comer um pastel, e depois voltou para a boate para tomar uma cerveja”.

Além disso, ao ser ouvido na instrução processual, o
adolescente, Jeferson da Silva Souza, confessou a autoria delitiva, afirmando ter praticado o roubo sozinho,
sem qualquer envolvimento do réu
, e acrescentou que ele próprio escondeu os objetos subtraídos na boate.

Se não bastasse,
nenhuma das três vítimas, ouvidas exclusivamente na fase investigativa, reconheceu o apelante
. Aliás, todas foram unânimes em afirmar que a ação ocorreu de forma muito rápida, impossibilitando qualquer identificação visual, exceto quanto a uma das armas de fogo, descrita como sendo um revólver calibre .38.

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que, embora conste nos autos um termo de reconhecimento pessoal, observo que ele foi assinado por Franquilandes Magalhães de Souza, o qual não foi vítima e sequer presenciou o roubo em tela. Trata-se, na realidade, do proprietário da boate onde o apelante foi detido após o suposto crime.

Nesse diapasão, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que as provas produzidas judicialmente não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório, notadamente porque se limitam às declarações dos policiais militares,
que se encontram isoladas nos autos
.

Volto a dizer: os ofendidos não reconheceram o apelante como sendo um dos autores do delito; o menor infrator confesso não admitiu a sua participação; não havia nenhuma investigação pretérita que citasse seu nome como possível assaltante; depois, nenhum dos objetos subtraídos foram encontrados em sua posse.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente pertinente a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Fixadas tais premissas, impõe-se reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição de Credeilson Sales Lopes é medida de rigor.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024